Tribunal: TJMT
Processo: 1032357-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032357-62.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA ORIGINÁRIA DO TÍTULO CAMBIAL. TESE NÃO DEDUZIDA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO PER SALTUM INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em cheque.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não foi enfrentada a tese de prescrição executiva originária do título cambial; (ii) atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão, com extinção da execução fundada em título inexigível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese de prescrição executiva originária do cheque; (ii) analisar a possibilidade de conhecimento, em sede recursal, de tese não deduzida no juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento expresso sobre tese autônoma deduzida nas razões recursais, ainda que o saneamento não conduza necessariamente à modificação do resultado do julgamento.
5. A tese de prescrição executiva originária do título cambial, deduzida apenas nas razões do agravo de instrumento e não submetida ao juízo de origem na exceção de pré-executividade, configura inovação recursal e enseja supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento da matéria pelo órgão revisor.
6. A natureza de ordem pública da prescrição não autoriza a apreciação per saltum da matéria, em apelo ou agravo de instrumento, quando a questão jurídica nova não foi submetida ao crivo do juízo natural, sob pena de violação ao contraditório e à estrutura recursal do sistema processual.
7. Para fins de prequestionamento, exige-se a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos, não estando o órgão julgador obrigado a refutar, um a um, os dispositivos invocados pela parte, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 7.357/85, arts. 33 e 59.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 2.349.997/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032357-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ BANDEIRA - CPF: 568.211.400-06 (EMBARGANTE), SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 75.632.984/0001-22 (EMBARGADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA ORIGINÁRIA DO TÍTULO CAMBIAL. TESE NÃO DEDUZIDA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO
PER SALTUM
INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em cheque.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não foi enfrentada a tese de prescrição executiva originária do título cambial;
(ii)
atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão, com extinção da execução fundada em título inexigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à tese de prescrição executiva originária do cheque;
(ii)
analisar a possibilidade de conhecimento, em sede recursal, de tese não deduzida no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento expresso sobre tese autônoma deduzida nas razões recursais, ainda que o saneamento não conduza necessariamente à modificação do resultado do julgamento.

5. A tese de prescrição executiva originária do título cambial, deduzida apenas nas razões do agravo de instrumento e não submetida ao juízo de origem na exceção de pré-executividade, configura inovação recursal e enseja supressão de instância, circunstância que impede o conhecimento da matéria pelo órgão revisor.

6. A natureza de ordem pública da prescrição não autoriza a apreciação
per saltum
da matéria, em apelo ou agravo de instrumento, quando a questão jurídica nova não foi submetida ao crivo do juízo natural, sob pena de violação ao contraditório e à estrutura recursal do sistema processual.

7. Para fins de prequestionamento, exige-se a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos, não estando o órgão julgador obrigado a refutar, um a um, os dispositivos invocados pela parte, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 7.357/85, arts. 33 e 59.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 2.349.997/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante
ÁLVARO LUIZ BANDEIRA
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, a qual rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da execução de título extrajudicial n. 0000882-30.1998.8.11.0040, ajuizada pelo exequente
SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA.
, fundada no cheque n. 923502, emitido em 10/dezembro/1997, com valor atualizado superior a R$ 800.000,00.

O acórdão embargado, subscrito pela Juíza Convocada, Dra. Tatiane Colombo, manteve a decisão agravada ao reconhecer que a discussão sobre a prescrição intercorrente fora enfrentada pelo acórdão proferido na Apelação Cível n. 179738/2016, julgada em 08/fevereiro/2017 e transitada em julgado em 08/março/2017, no qual se afastou a inércia da exequente e se determinou o prosseguimento da execução.

Consignou, ademais, que, no período posterior a 2017, foram praticados diversos atos executivos relevantes, como requerimentos de busca patrimonial pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, penhora de motocicleta, indicação de imóvel à penhora e deferimento da constrição, circunstâncias incompatíveis com o reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 346975872).

Nos presentes embargos, o embargante
Álvaro Luiz Bandeira
aduz que o julgamento colegiado não enfrentou a tese de prescrição executiva originária do título cambial, deduzida nas razões do agravo de instrumento (itens 7 e 8).

Argumenta que o cheque, emitido em 10/dezembro/1997 para pagamento na mesma praça, teve o prazo de apresentação encerrado em 09/janeiro/1998 e o prazo prescricional cambial de seis meses exaurido em 09/julho/1998, ao passo que a execução foi ajuizada apenas em 13/julho/1998, após o decurso do prazo previsto nos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85.

Sustenta, em consequência, que a coisa julgada formada no acórdão de 2017 não alcançaria a prescrição executiva originária do título, por se tratar de matéria de ordem pública e vício de constituição do processo executivo, distinta da prescrição intercorrente anteriormente examinada.

Postula a atribuição de efeitos infringentes para que, sanada a omissão, seja reformado o acórdão e dado provimento ao agravo de instrumento, com a extinção da execução fundada em título inexigível (id. 347682864).

Em sede de
contrarrazões
, a embargada Slaviero Agroindustrial Ltda. sustenta a inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aduz que a tese da prescrição executiva originária do cheque não foi submetida ao juízo de origem, pois a exceção de pré-executividade limitou-se à prescrição intercorrente, circunstância já apontada pela agravada em manifestação anterior ao julgamento (id. 352684394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo agravante
Álvaro Luiz Bandeira
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta o embargante a existência de omissão, pois o acórdão deixou de enfrentar a tese, suscitada nos itens 7 e 8 das razões recursais, de que o título executivo já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da execução, em razão do disposto nos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da causa nem à adequação do decisum ao entendimento da parte.

No caso, os embargos comportam parcial acolhimento, tão somente para suprir a omissão apontada.

O acórdão embargado, embora tenha mencionado no relatório a tese de que o título executivo já estaria prescrito à época da propositura da execução em 1998, adentrou diretamente a análise da prescrição intercorrente posterior ao acórdão de 2017, sem enfrentar a alegação autônoma de prescrição cambial originária deduzida nos itens 7 e 8 do agravo de instrumento.

Embora tenha ocorrido omissão, a análise da tese de prescrição executiva originária do título, fundada nos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85,
não pode ser conhecida por esta Câmara
, sob pena de manifesta supressão de instância.

A leitura da petição da exceção de pré-executividade apresentada ao juízo singular revela que o embargante limitou sua impugnação à arguição de prescrição intercorrente, fundando-se nos artigos 219, § 5o, do CPC/73, 921, §§ 4o e 5o, do CPC/2015 e na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (id. 189297173 – PJe 1o Grau).

Em momento algum a peça inicial do incidente fez referência aos artigos 33 e 59 da Lei do Cheque, ao prazo cambial de 06 (seis) meses contado do término do prazo de apresentação, ou à tese de que o título já estaria prescrito quando do ajuizamento da execução.

Por consequência, a decisão agravada também não enfrentou a referida tese, restringindo seu pronunciamento aos limites objetivos do que fora deduzido pelo executado, isto é, à existência ou não de prescrição intercorrente posterior ao acórdão de 2017.

A tese de prescrição cambial originária surge, pela primeira vez, somente no agravo de instrumento, configurando autêntica inovação recursal e supressão de instância, vedada pelo sistema processual.

Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a admissão neste momento importaria em apreciação
per saltum
de questão jurídica nova, sem que a parte contrária tivesse oportunidade de exercer o contraditório no juízo natural, e sem que o juízo de primeiro grau pudesse formar sua convicção a respeito, o que é incompatível com a estrutura recursal do agravo de instrumento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“(...) Embora a legitimidade ad causam constitua matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se admite o manejo de agravo de instrumento para provocar o Tribunal a decidir sobre questão que não foi apresentada ao Juízo de origem e sobre a qual inexiste deliberação, sob pena de supressão de instância e tumulto processual. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.349.997/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/03/2026).

A análise originária da matéria, portanto, depende de apreciação inicial pelo juízo de primeiro grau, mediante regular contraditório, com instrução documental adequada quanto à cártula, à praça de emissão, à praça de pagamento e à data efetiva de ajuizamento, providência que escapa aos limites cognitivos do agravo de instrumento e, possivelmente, da exceção de pré-executividade.

Nesses termos, suprida a omissão, conclui-se que a tese de prescrição executiva originária do cheque não pode ser conhecida por esta Câmara, devendo o embargante, querendo, deduzi-la perante o juízo natural, em via processual adequada.

Quanto ao prequestionamento, todas as matérias foram apreciadas com a indicação dos fundamentos jurídicos que justificam a conclusão do julgamento.

Relembra-se, inclusive, que o órgão julgador não é obrigado a refutar, um a um, os dispositivos invocados pela parte, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração

de
ALVARO LUIZ BANDEIRA
, apenas com
efeitos integrativos
, para suprir a omissão apontada, esclarecendo que a tese de prescrição executiva originária do cheque, deduzida nos itens 7 e 8 do agravo de instrumento,
não foi conhecida
, em razão de configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026